Tribunal: TJDFT
Processo: 0703368-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO.
Não se constata coação ilegal a justificar a concessão da ordem em habeas corpus se a decretação da prisão preventiva se baseou na dificuldade de localização do réu, após inúmeras diligências por parte do cartório, e na existência de indícios de ocultação.